Tribunal: TJES
Processo: 5017824-74.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2024-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017824-74.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RECORRIDO: ARIANA AREAS MIGNONE FRANCO
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5017824-74.2023.8.08.0035

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDA:

ARIANA AREAS MIGNONE FRANCO

JUIZ SENTENCIANTE: DR. MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL EFETIVO DO PODER JUDICIÁRIO. PAGAMENTO DE PARCELAS RETROATIVAS. DECISÃO DO TJES NO MANDADO DE SEGURANÇA Nº 0006008-38.2016.8.08.0000. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA PROMOÇÃO DE SERVIDORES. LEI ESTADUAL N.º 7.854/2004 SUSPENDEU OS EFEITOS FINANCEIROS DA PROMOÇÃO DIANTE DO DESEQUILÍBRIO FISCAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO ATUAL DE VIOLAÇÃO A LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS. PAGAMENTO RETROATIVO DEVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO INOMINADO. RECURSO INTEMPESTIVO. RECURSO NÃO CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

RELATÓRIO

Em síntese, alega a parte autora ser servidora pública do Estado do Espírito Santo, tendo sido promovida através do ato nº 450/2022 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (TJES), mas não recebeu o reajuste correspondente à promoção. Dessa forma, e considerando o disposto no Mandado de Segurança nº 0022611-21.2018.8.08.0000, requer o pagamento das parcelas retroativas correlatas ao período de 01/07/2018 e 13/08/2018.

O juízo sentenciante julgou procedente o pedido inicial, para condenar o requerido ao pagamento da parcela retroativa referente a promoção de 2018, relativa ao período de 1º de julho de 2018 a 13 de agosto de 2018.

O Estado do Espírito Santo opôs Embargos de Declaração, que não foram conhecidos (decisão de Id. n° 9089548). Posteriormente, interpôs o presente Recurso Inominado, requerendo a extinção do processo, bem como suspensão do processo em decorrência do tramite do Mandado de Segurança Coletivo de n° 0022611-21.2018.8.08.0000. Quanto ao mérito argumenta pela constitucionalidade da suspensão dos efeitos financeiros das promoções funcionais diante da ausência de disponibilidade orçamentária para a concessão do benefício. Portanto, requer a improcedência dos pedidos autorais.

PROJETO DE VOTO

Primeiramente, observo que os litigantes foram intimados da prolação da sentença na data de 02 de fevereiro de 2024, conforme certidão de Id. n° 9089540.

O recorrente opôs Embargos de Declaração, que não foram conhecidos pelo juízo sentenciante, conforme decisão de Id. n° 9089548.

No dia 04 de junho de 2024 o recorrente interpôs o presente Recurso Inominado.

Dessa forma, constato a intempestividade da peça recursal, tendo em vista que, consoante entendimento firmado pelo e. Superior Tribunal de Justiça, a ausência de conhecimento dos Embargos de Declaração não interrompe o transcurso dos prazos para interposição dos demais recursos. Nota-se:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DOS RECURSOS POSTERIORES. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO INTEMPESTIVO. 1. A decisão que determinou o retorno dos autos ao Tribunal de origem (fls. 916-918, e-STJ) foi atacada por Embargos de Declaração (fls. 920-931, e-STJ), dos quais não se conheceu em decisão às fls. 942-943, e-STJ. 2. Observa-se que a decisão agravada (fls. 916-918, e-STJ) foi publicada em 2.6.2021, enquanto o Agravo Interno foi interposto somente em 25.11.2021. 3.
O STJ entende que os Embargos de Declaração não conhecidos não causam a interrupção dos prazos para os demais recursos
. Dessa forma, constata-se que o Agravo Interno é intempestivo. Nesse sentido: AgInt no REsp 1.708.777/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 12.12.2018; AgRg no AREsp 611.755/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 31.3.2015; e AgRg nos EDcl no REsp 1.889.035/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 17.12.2021. 4. Agravo Interno não conhecido. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1934033 PE 2021/0118335-8, Data de Julgamento: 16/05/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/06/2022).

Nesse sentido dispõe a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. AUSÊNCIA DE EFEITO INTERRUPTIVO DO PRAZO RECURSAL ANTES INICIADO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO, ACOLHIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
Acaso os embargos de declaração não sejam conhecidos, não se operará o efeito interruptivo, de modo que o prazo recursal, antes iniciado, continuará a fluir normalmente
. Considerando que, no caso concreto, os segundos embargos declaratórios tiveram o seu processamento indeferido de plano, começou a fluir da intimação da decisão dos primeiros o prazo para a apelação a qual, como resultado, afigura-se intempestiva. (TJ-ES - APL: 05022273120028080035, Relator: ARNALDO SANTOS SOUZA, Data de Julgamento: 05/11/2002, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/12/2002).

Dessa forma, considerando a intimação da sentença em 02/02/2024 e a interposição recursal em 04/06/2024, após o transcurso do prazo de 10 (dez) dias, necessário o reconhecimento da intempestividade e, consequentemente, o não conhecimento do Recurso Inominado.

DISPOSITIVO

Por todo exposto, de ofício,
NÃO CONHEÇO
do
RECURSO INOMINADO
interposto, diante da ausência de preenchimento dos pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 da Lei n° 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistente, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)